Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ACESSÓRIA. PRIORIDADE. INEXISTÊNCIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a alegação de direito de preferência dos honorários advocatícios e a alegação de prescrição dos débitos condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de se atribuir prioridade aos honorários advocatícios que não são executados em ação autônoma; e (ii) analisar a possibilidade de se reconhecer a prescrição e, consequentemente, a exclusão das cotas condominiais vencidas há mais de cinco (5) anos da arrematação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da preferência e da autonomia dos honorários advocatícios requer ausência de relação de direito material entre os credores da obrigação no exercício de suas pretensões.
4. O advogado e o cliente, titular da condenação principal, não formam concurso singular de credores, de modo que o crédito referente aos honorários advocatícios segue a sorte da condenação principal.
5. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de encargos condominiais é de cinco (5) anos.
6. As dívidas de condomínio anteriores à alienação judicial deverão ser satisfeitas pelo produto da arrematação, com o desconto de parte do preço para o pagamento das taxas condominiais inadimplidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. Os honorários advocatícios terão prioridade apenas quando forem executados de forma autônoma. 2. O condomínio poderá exigir apenas as cotas condominiais vencidas até cinco (5) anos antes da arrematação, na medida em que a possibilidade de cobrança das parcelas anteriores a esta data pela via judicial foi atingida pela prescrição.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; arts. 955 a 965; CPC, art. 85, § 14; art. 784, VIII; art. 908, caput e § 1o; art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.890.615, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.8.2021; Tema n. 949/STJ.